Tribunal: TJDFT
Processo: 0701954-08.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0701954-08.2023.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A APELADO: GIOVANNA SILVA FURTADO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Tendo-se em vista a petição de ID 62776738, na qual a recorrente se manifesta acerca do cumprimento da obrigação imposta na Decisão ID 61567345, manifeste-se a apelada quanto à observância da determinação bem como se há a necessidade de aplicação de astreintes, requerendo o que entender pertinente. Prazo: 10 (dez) dias. Brasília/DF, 28 de agosto de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator